Tribunal: STF
Processo: HC 223069
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF).



    2. No caso doa autos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o regime semiaberto com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida. De modo que não há situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, do acórdão estadual, consta que “o apelante possui envolvimento anterior pelo crime de tráfico de drogas”. Precedente: HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.